Tribunal: TJES
Processo: 5017087-37.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017087-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDE DA SILVA VITORIO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do Município de Vila Velha e do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha – IPVV.

A embargante sustenta obscuridade e omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, alegando afronta aos arts. 373, § 1º, e 489 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de análise de tese referente à impossibilidade de fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal nos casos de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à fixação dos honorários advocatícios e ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A omissão que enseja embargos de declaração deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se confundindo com a simples discordância da parte em relação aos fundamentos adotados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018).

Constatou-se que o acórdão embargado apreciou a matéria relativa aos honorários advocatícios, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando o percentual de forma fundamentada, ainda que sucintamente, inexistindo omissão ou obscuridade.

O inconformismo da embargante traduz mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola o âmbito dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos suscitados nos embargos são considerados prequestionados, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Adverte-se, por fim, que a reiteração de embargos com idêntica fundamentação pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito do acórdão.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017087-37.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
NEIDE DA SILVA VITORIO

EMBARGADO(S):
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NEIDE DA SILVA VITORIO
contra o v. Acórdão proferido no Id 16177915 por esta Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV.

Em seu recurso, a embargante alega que o v. acórdão recorrido apresenta vícios de obscuridade e omissão, circunstâncias que dificultariam a compreensão da decisão e inviabilizariam o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 373, §1º e art. 489 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão não analisou fundamentos relevantes e que seriam aptos a modificar o resultado do julgamento, em especial no que tange à fixação dos honorários advocatícios, pois a decisão foi omissa quanto à análise da tese de que, mesmo na hipótese de sucumbência recíproca, não é possível a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal estabelecido no art. 85, §§2º a 4º, do CPC, notadamente quando resulta em compensação disfarçada, vedada pelo §14 do mesmo dispositivo.

Por fim, requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre a fixação dos honorários sucumbenciais foi devidamente enfrentada, ainda que de forma sucinta, restando definida a sucumbência recíproca diante do desacolhimento da pretensão meritória.

Sendo assim, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ademais, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Por fim, saliento que a oposição de novos aclaratórios com as mesmas teses pela recorrente poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.